Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726943-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYLVIA RUTH GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora, SYLVIA RUTH GONCALVES, contra a sentença que, em processo de conhecimento proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido inicial - condenação do réu ao pagamento as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)